Tribunal: CARF
Processo: 13153.000106/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13153.000106/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.371 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
NESTOR WERNER JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF.
DEDUÇÃO.
DESPESA
COM
INSTRUÇÃO.
FILHO
ALIMENTANDO.
NECESSIDADE
DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
JUDICIAL
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas com instrução dos alimentados quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão ou acordo homologado judicialmente, e que atendam
aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos, podem ser deduzidas na
declaração do imposto de renda, devendo ser respeitado o limite anual
individual previsto no art. 8o, II, b, da Lei no 9.250/95.
Afasta-se a glosa quando comprovadas as despesas havidas para a motivar a
respectiva dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2009, exercício de 2010, no valor de R$ 2.111,71, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.290,00, da dedução
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13153.000106/2011-72
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.371 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000106/2011-72

indevida de pensão alimentícia judicial ou por escritura pública, no valor de R$ 4.000,00, e da
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 10.000,00, por falta de comprovação ou
previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de lançamento constante
dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 1.145,25 (fls. 6/12).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão primeira instância - Acórdão no 04-27.245, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 61/69):
DO OBJETO
Trata o presente processo de impugnação ao crédito tributário relativo a Imposto de
Renda Pessoa Física - Suplementar formalizado através Notificação de Lançamento (fl.
06), em face do sujeito passivo acima identificado, emitido na data de 14/03/2011, no
montante de R$ 1.145,25, por intermédio de Revisão de Declaração de IRPF referente
ao exercício 2010.
A partir das informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil em
comparação com a Declaração prestada, foram constatados dados tributários que
exigiram esclarecimentos mediante a intimação pela autoridade fiscal para apresentação
de justificativa e documentos.
Do confronto dos esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo com as informações
registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil, foi efetuado o lançamento dos
fatos geradores conforme o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.
07-10):
- Dedução Indevida de Despesas com Instrução. Glosa de R$ 2.290,00. Não foi
apresentado nenhum documento comprobatório.
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial. Glosa de R$ 4.000,00. Não foi
apresentado nenhum documento comprobatório.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa de R$ 10.000,00. Recibo do dentista
Andre G. Beltrame não identifica o paciente.
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em 15/04/2011 (fl. 02-04),
com a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para
apreciação do litígio são os seguintes:
1) Regularmente intimado, apresentou documentos somente constantes do Termo de
Atendimento.
2) Anexa comprovante de pagamento à empresa Galvagni e Galvagni Ltda., CNPJ
00.340.990/0001-07, no valor de R$ 2.290,00 (Dois mil e duzentos e noventa reais),
referente à despesa com instrução do alimentando RICARDO HENRIQUE LEITE
WERNER, CPF 042.307.351-62, e também mediante a apresentação, em anexo, do
acordo Homologado judicialmente determinando o ônus das despesas com instrução e
médicas com o referido alimentando.
3) Anexa acordo Homologado judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia, e
respectivos comprovantes de pagamentos, em anexo, no valor R$ 4.000,00 (Quatro mil
reais), referente à pensão alimentícia paga em favor do alimentando Ricardo Henrique
Leite Werner, CPF 042.307.351-62.
4) Anexa recibo de pagamento, a título de honorários odontológicos, efetuado ao
cirurgião-dentista André Gustavo Beltrame, CPF 885.008.889-20, por ocasião do
tratamento ortodôntico realizado por ele, conforme apresentação, em anexo, do
prontuário clínico e das análises cefalométricas para identificação do paciente.
PEDIDO
1) Improcedência do Lançamento e cancelamento do crédito tributário.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.371 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000106/2011-72

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a dedução da pensão alimentícia, no
valor de R$ 4.000,00, ajustando o imposto suplementar para R$ 45,25, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado pessoalmente da decisão, em 02/03/2012 (fls. 75), o contribuinte, em
23/03/2012, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 77/78), pugnando, preliminarmente, pela
revisão da decisão recorrida, diante de um lapso apurado no acórdão recorrido e, no mérito,
manifesta sua discordância com a glosa da despesa de instrução, no valor de R$ 2.290,00, uma
vez que no acordo homologado na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
Consensual no 2009/272, há previsão expressa no sentido de que o pagamento das despesas
escolares do filho/alimentando, Ricardo Henrique Leite Werner, ficaria a cargo do Recorrente,
requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 79/88.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
As alegações tidas por preliminares, a bem da verdade complementam e se
confundem com o mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa com instrução declarada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CGE, que manteve
a glosa das despesas com instrução por ele pagas, em favor de seu filho/alimentando, Ricardo
Henrique Leite Werner, por força do acordo homologado judicialmente, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento da aludida
despesa declarada na DAA/2010.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.371 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000106/2011-72

Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação à glosa da
despesa médica, no valor de R$ 10.000,00, tornou-se definitiva a decisão no particular,
importando na manutenção da autuação em relação ao ponto ora incontroverso.
Assim, passo ao cotejo da documentação já constante dos autos e novamente
trazida em sede recursal, em relação aos fundamentos motivadores da glosa subsistente em
litígio traçada na decisão recorrida (fls. 66):
DESPESAS DE INSTRUÇÃO
As disposições sobre as deduções na Declaração de Ajuste Anual, foram estabelecidas
pela Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, Art. 8o, II, b.
A dedução com instrução é condicionada ao atendimento de quatro requisitos: 1) a
ocorrência da despesa; 2) o ônus deve ter sido suportado pelo contribuinte; 3) os
beneficiários devem ser o próprio contribuinte ou seus dependentes; 4) os cursos devem
ser previstos na legislação.
Apresenta-se a seguir um resumo dos documentos comprobatórios das despesas com
instrução apresentadas agrupadas por beneficiário e natureza do curso.
RICARDO HENRIQUE LEITE WERNER, apresentou recibo emitido por
GALVAGNI E GALVAGNI LTDA (fl. 27), “mensalidades de 9 (nove) meses de
Ricardo” cujos dados tributários estão em consonância com a Declaração DIRPF: (...)
Quanto ao beneficiário de despesas com instrução informado, observa-se que tal
obrigação não foi estabelecido na Decisão Judicial conforme analisado nos documentos
referidos no tópico anterior (cópias de petição inicial (fl. 38-43), Termo de Audiência
(fl. 45-46) exarada em 03/09/2009).
Assim, pelo não atendimento do requisito relativo ao beneficiário (item 3), a dedução
com instrução não pode ser acatada.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
Conforme se depreende da decisão de piso, a despesa foi glosada por não ter sido
comprovado, por meio de acordo homologado judicialmente, ter sido o Recorrente contemplado
com a obrigação específica ao pagamento das despesas com educação/instrução de seu
filho/alimentando, urgindo a manutenção da glosa operada.
Contudo, do termo de audiência (fls. 38/46 e 87/88) pode-se constatar que coube
sim ao Recorrente arcar com o pagamento das despesas com educação de seu filho/alimentando,
ao teor da manifestação da patrona dos requerentes ao aditar/retificar em juízo os termos da
inicial registrando que “as partes ainda convencionam que as despesas escolares ficarão a
cargo do segundo requerente”, restando homologado, por sentença, “o acordo de vontades dos
requerentes, reconhecendo a sociedade de fato havida entre estes e decretando a sua dissolução,
que se regerá pelas cláusulas e condições constantes da inicial com a retificação supra” (fls.
45 e 87).
Ademais, o recibo fornecido pela instituição de ensino GALVAGNI E
GALVAGNI LTDA, está a comprovar que o Recorrente arcou com o pagamento da aludida
despesa no decorrer do ano de 2009 (fls. 27 e 79), no valor de R$ 2.290,00, pagamento este, ao
meu sentir, previsto no acordo judicial homologado, cujo comprovante acostado está em
conformidade com a legislação de regência (art. 8o, II, b, da Lei no 9.250/95).
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais,
respaldado no conjunto probatório constante dos autos e constatando que o Recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe competia ainda em sede de impugnação – demonstrando
efetivamente que cumpriu com o pactuado na ação judicial no 2009/272 (fls. 38/46 e 80/88) ao
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.371 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13153.000106/2011-72

arcar com as despesas de educação de seu filho/alimentando, Ricardo Henrique Leite Werner –
afasto a glosa sobre a despesa declarada e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução da despesa com instrução, no valor de R$
2.290,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital